Tribunal: TJPA
Processo: 0816405-04.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816405-04.2025.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO SOCORRO BARBOSA DA COSTA

APELANTE/APELADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, no âmbito da
Lei nº 11.340/2006
, diante de relatos de ameaças e violência psicológica praticadas pelo apelante, inclusive com ameaça de incendiar a residência com a ofendida em seu interior, determinando sua permanência enquanto persistir a situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão e manutenção das medidas protetivas sem contraditório prévio configura violação à ampla defesa; (ii) estabelecer se inexistiria risco atual à integridade da vítima capaz de justificar a manutenção das medidas; e (iii) determinar se é legal a fixação das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva e podem ser concedidas com base em cognição sumária, independentemente da oitiva prévia do agressor, quando presentes elementos indicativos de risco à vítima.

4. O
art. 19 da Lei nº 11.340/2006
autoriza a concessão imediata das medidas protetivas, de modo que a ausência de contraditório prévio constitui característica inerente à tutela de urgência destinada à proteção da vítima.

5. No caso concreto, o apelante foi regularmente citado e intimado da decisão judicial, inclusive com efetivação do afastamento do lar por oficial de justiça, circunstância que evidencia ciência inequívoca das medidas impostas.

6. A violência doméstica, especialmente em sua modalidade psicológica, não exige convivência constante ou agressão física direta para sua caracterização, bastando a prática de condutas que causem sofrimento psicológico à vítima, nos termos do
art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

7. O relato firme e coerente da vítima acerca de ameaças reiteradas e humilhações possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sendo apto a fundamentar a manutenção das medidas protetivas.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.249 no sentido de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e podem perdurar enquanto persistir a situação de risco à mulher, não se submetendo à fixação de prazo determinado.

9. A manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado revela-se adequada quando não demonstrada a cessação do risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser concedidas sem contraditório prévio quando presentes elementos indicativos de risco à integridade da vítima.

2. O relato firme e coerente da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e pode justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência.

3. As medidas protetivas de urgência podem ser fixadas por prazo indeterminado e perduram enquanto persistir a situação de risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAIMUNDO SOCORRO BARBOSA DA COSTA,
devidamente qualificado nos autos
,
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL
nos autos de procedimento instaurado para análise e aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que o feito teve origem em Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.103729-1, registrado em 24 de agosto de 2025 perante a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, ocasião em que a vítima compareceu à autoridade policial relatando ser vítima de violência doméstica de natureza psicológica praticada por seu companheiro, ora apelante. Segundo declarou, ao longo da convivência o recorrente teria adotado comportamento agressivo e autoritário, submetendo-a a reiteradas humilhações, xingamentos e ameaças, inclusive afirmando em diversas oportunidades que poderia incendiar a residência com ela no interior, circunstâncias que lhe causaram intenso sofrimento emocional e temor por sua integridade física e psicológica.

Diante dos fatos narrados, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, a fim de garantir sua segurança e impedir novas condutas intimidatórias. Recebida a comunicação policial, o Juízo competente deferiu liminarmente as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, determinando, dentre outras providências, o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, bem como a vedação de qualquer contato por meios de comunicação. Em cumprimento à ordem judicial, o oficial de justiça certificou nos autos que procedeu ao afastamento compulsório do requerido da residência, tendo o mesmo sido devidamente cientificado das medidas impostas.

Após a citação do requerido, foi certificado nos autos que o apelante não apresentou manifestação ou contestação no prazo legal, permanecendo inerte quanto às medidas protetivas que lhe haviam sido impostas.

Encerrada essa fase processual, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém proferiu sentença em 22 de setembro de 2025, na qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, entendendo presentes os requisitos legais necessários à sua manutenção. Na fundamentação da decisão, o magistrado destacou que as declarações da vítima evidenciavam situação de violência psicológica e risco à sua integridade, justificando a adoção das medidas previstas no
art. 22 da Lei nº 11.340/2006
. Assentou, ainda, que tais medidas possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se à proteção da vítima diante de risco potencial de reiteração de condutas agressivas.

Na sentença, o Juízo de origem consignou, ademais, que embora inicialmente tenha sido fixado prazo de seis meses para duração das medidas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite sua manutenção por prazo indeterminado, desde que persistam as circunstâncias que justifiquem a proteção da vítima. Assim, concluiu pela manutenção das medidas protetivas enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida, ressalvando a possibilidade de posterior reavaliação caso demonstrada a cessação do risco.

Inconformado com a decisão,
RAIMUNDO SOCORRO BARBOSA DA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que não possuía advogado constituído nos autos quando da prolação da sentença que manteve as medidas protetivas, alegando que não teria sido devidamente intimado acerca da decisão judicial, circunstância que, segundo afirma, teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e, portanto, podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo caso não subsistam os pressupostos que motivaram sua aplicação.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que não haveria situação atual de risco que justificasse a manutenção das medidas impostas, afirmando que o recorrente exerce atividade de feirante no mercado do Ver-o-Peso, saindo de casa nas primeiras horas da manhã e retornando apenas à noite, o que, segundo argumenta, afastaria a alegação de convivência opressiva ou de contato constante com a vítima. Afirma, ainda, que a manutenção das medidas por prazo indeterminado acarretaria constrangimento ilegal, por impor restrições severas à liberdade do recorrente sem a devida demonstração de necessidade concreta e atual.

Sustenta também que as medidas protetivas teriam sido mantidas sem a observância do contraditório efetivo, razão pela qual requer a reavaliação de sua necessidade, argumentando que tais providências devem obedecer aos princípios da proporcionalidade, necessidade e atualidade da situação de risco. Nesse contexto, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau e revogadas as medidas protetivas impostas, com a consequente restituição da posse e permanência do apelante no imóvel residencial.

Em sede recursal, o apelante formulou ainda pedido liminar, requerendo a suspensão imediata das medidas protetivas até o julgamento definitivo da apelação, sob o argumento de que estaria sofrendo grave constrangimento decorrente de seu afastamento da residência e das restrições impostas à sua vida cotidiana.

A vítima, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante dos autos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche, de modo integral, os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de ordem intrínseca quanto extrínseca, notadamente no que concerne à tempestividade, regularidade formal, legitimidade recursal, interesse em recorrer e preparo, quando exigido. Inexistem óbices de natureza processual que impeçam o seu processamento, razão pela qual dele
CONHEÇO

II. MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade e necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos da
Lei nº 11.340/2006.

O Juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos autorizadores para manutenção das medidas cautelares, especialmente diante dos relatos da vítima acerca de reiteradas ameaças e violência psicológica praticadas pelo apelante, determinando sua manutenção por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco.

A defesa, por sua vez, sustenta a inexistência de risco atual à integridade da vítima, bem como a suposta ausência de contraditório efetivo e a impossibilidade de manutenção das medidas por prazo indeterminado.

O Ministério Público, em parecer ministerial apresentado nesta instância revisora, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a instrução processual demonstrou a presença dos requisitos legais necessários à concessão das medidas protetivas de urgência.

Passa-se, portanto, à análise individualizada dos argumentos.

II.1 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO

Sustenta a defesa que o apelante não possuía advogado constituído quando da prolação da sentença que manteve as medidas protetivas, razão pela qual teria havido prejuízo ao exercício da ampla defesa.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, podendo ser concedidas com base em cognição sumária do magistrado, especialmente quando presentes elementos indicativos de risco à integridade da vítima.

Nesse sentido, o
art. 19 da Lei nº 11.340/2006
autoriza o magistrado a conceder medidas protetivas de imediato, independentemente da oitiva prévia do agressor, sempre que houver risco à vítima.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA E PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Beneval Sanches Crescencio contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Odilene da Conceição Alves Melo, consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de designação de audiência de justificação, não oportunizando ao apelante a produção de provas e manifestação no procedimento de fixação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas iniciais têm caráter urgente e podem ser concedidas de forma unilateral, em ato liminar, conforme previsto na Lei Maria da Penha, sem prejuízo da observância futura do contraditório e ampla defesa para confirmação ou revogação das mesmas.
4. Contudo, a decisão que fixa as medidas em caráter definitivo deve assegurar a participação do suposto agressor, com oportunidade para produção de provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 5. No caso dos autos, o juízo a quo deferiu as medidas protetivas sem apreciar o pedido de produção de provas e sem realizar audiência de justificação, conforme requerido pela defesa e pelo Ministério Público, incorrendo em cerceamento de defesa. 6. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença que fixa medidas protetivas em caráter definitivo sem oportunizar o contraditório e a produção de provas pelo acusado, impondo a cassação e reabertura da instrução processual para regularização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, assegurando ao apelante a produção de provas e manifestação antes da confirmação ou revogação das medidas protetivas de urgência. Tese de julgamento: As medidas protetivas concedidas em caráter definitivo, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da decisão e a necessidade de regularização da instrução processual para delimitação adequada da proteção à vítima e aos direitos do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 1º, e 22; CPC, arts. 273, § 3º, e 461. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.161030-2/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28/08/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.189726-5/001, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 24/04/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.309150-3/001, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06/03/2024.

ACÓRDÃO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira. Belém, 23 de outubro de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Relatora

Portanto, a ausência de contraditório prévio não constitui irregularidade, tratando-se de característica inerente à natureza cautelar das medidas.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que o apelante foi regularmente citado e intimado das medidas impostas, tendo sido efetivado inclusive seu afastamento do lar por oficial de justiça, ocasião em que recebeu ciência formal do conteúdo da decisão judicial.

Assim, eventual ausência de manifestação decorreu exclusivamente da inércia da parte, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário qualquer vício procedimental.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL À VÍTIMA

Sustenta o apelante que não haveria risco atual à integridade da vítima, afirmando que sua rotina de trabalho, exercendo atividade de feirante no mercado do Ver-o-Peso,

impediria convivência constante com a ofendida.

Todavia, tal argumento não possui o condão de afastar a necessidade das medidas protetivas.

Isso porque a violência doméstica, especialmente em sua modalidade
psicológica
, não exige convivência permanente ou agressão física direta para sua caracterização.

Nos termos do
art. 5º da Lei nº 11.340/2006
, a violência doméstica contra a mulher compreende qualquer ação ou omissão que cause sofrimento físico, sexual ou psicológico.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a vítima relatou reiteradas ameaças e humilhações praticadas pelo apelante, inclusive a ameaça de incendiar a residência com a ofendida em seu interior, circunstâncias que revelam evidente quadro de violência psicológica.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o relato da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, em razão da natureza frequentemente clandestina dessas condutas.

Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

Portanto, diante da narrativa consistente da vítima e da ausência de elementos concretos capazes de infirmá-la, não há motivo para afastar a presunção de veracidade atribuída a tais declarações.

II.3 DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR PRAZO INDETERMINADO

Outro ponto levantado pela defesa refere-se à suposta ilegalidade da manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima, não estando necessariamente limitadas a prazo previamente fixado.

Tal orientação foi reafirmada no
Tema Repetitivo 1.249 do STJ
, segundo o qual:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistencia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se plenamente alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores.

Desse modo, a mera alegação de que as medidas possuem duração indeterminada não configura ilegalidade, sobretudo quando não demonstrada a cessação da situação de risco.

Importa ainda destacar que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, podendo ser concedidas independentemente da instauração de ação penal ou da tipificação definitiva da conduta, nos termos do
art. 19, §5º, da Lei nº 11.340/2006.

Portanto, não procede a alegação defensiva de ausência de fundamento jurídico para manutenção das medidas cautelares.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM
, que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor de
MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS LOBATO
, enquanto persistir a situação de risco à sua integridade física, psicológica, moral ou patrimonial.

É como voto.

Belém, assinado digitalmente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 15/05/2026